Tribunal: TJMT
Processo: 1018615-77.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018615-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVADO), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVADO), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ - CPF: 021.345.811-07 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

Agravo de instrumento –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM
– prorrogação
ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL DOS CREDORES – ART. 6º, § 4º DA LEI Nº 11.101/05 –

POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6º, §4º da Lei n.º 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de recuperação judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados.

Diante da morosidade das ações de recuperação judicial em face das diversas fases e prazos a serem cumpridos, é admissível a prorrogação até deliberação final dos credores sobre o plano de recuperação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018615-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S): BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME e MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, todas componentes do GRUPO BASSNUF

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
,

lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1000770-02.2019.8.11.0010 ajuizada por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME e MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, todas componentes do GRUPO BASSNUF
, que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem até a homologação do plano de recuperação judicial da devedora.

Aduz o agravante que de acordo com a Lei nº. 11.101/2005, o
stay period
é improrrogável e sua concessão viola flagrantemente a referida lei e os princípios concernentes à matéria.

Sustenta que a decisão agravada causa extremo prejuízo aos credores que se veem impossibilitados de realizar a busca de seus créditos.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, dando sequência aos atos expropriatórios em desfavor do grupo agravado e de seus avalistas garantidores (Id 27118994).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 16/12/2019 (Id 28507973).

Contraminuta ofertada no Id 32998977, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 37304986).

Preparo recolhido (Id 28606450).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que, os ora agravados,
componentes do GRUPO BASSNUF
,

ingressaram com ação de recuperação judicial registrada sob o nº
1000770-02.2019.8.11.0010
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, cujo processamento foi deferido em 03/04/2019.

Constata-se que após a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial, inicialmente prevista para o dia 19/02/2020, em primeira convocação, e no dia 27/02/2020, em segunda convocação, o grupo recuperando, ora agravado, vindicou a prorrogação do prazo de blindagem junto ao Juízo Recuperacional
até a homologação do plano de recuperação judicial da devedora
, o que foi deferido pela Magistrada
a quo
(Id 32998984).

Irresignada, a instituição financeira agravante defende que
de acordo com a Lei nº. 11.101/2005, o
stay period
é improrrogável e sua concessão viola flagrantemente a referida lei e os princípios concernentes à matéria.

Pois bem. O art. 6º, § 4º, da Lei nº. 11.101/2005 que disciplina a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, regulamenta, dentre outros assuntos, acerca do período de blindagem, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º. Na RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a SUSPENSÃO de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da RECUPERAÇÃO, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento JUDICIAL.”

Consoante se depreende do citado artigo, a referida lei oferece à sociedade empresária recuperanda a suspensão das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, como forma de lhe propiciar condições de se reestruturar do desequilíbrio econômico-financeiro, até que o plano de recuperação seja apresentado.

Todavia, segundo entendimento jurisprudencial consolidado
do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6º, § 4º, da Lei nº. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6.º, § 4.º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes.
2. Em relação à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 443.665/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.ª Turma. Julgado em 15/09/2016. Publicado em 23/09/2016)

In casu
, de uma detida análise dos autos, extrai-se que o deferimento da recuperação judicial se deu em
03/04/2019
, iniciando-se automaticamente o prazo de blindagem a correr, se estendendo até a data de
04/10/2019
.

Ocorre que em decisão datada de
25/11/2019
, a MMª Juíza deferiu o pleito de prorrogação do prazo de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores,
que já havia sido convocada para o dia
19/02/2020
, em primeira convocação, e no dia
27/02/2020
, em segunda convocação.

Assim, embora a Lei estabeleça
o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
a flexibilização do prazo de blindagem assim como de suspensão das ações e execuções tem sido autorizada pela jurisprudência, apenas em hipóteses excepcionais, onde restar comprovado que a morosidade do processo recuperacional não seja atribuído à recuperanda, justamente a hipótese dos autos, em observância ao princípio da preservação da empresa, tenho que o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº. 11.101/05.

Ademais, o processo da recuperação judicial, por si só, já demanda morosidade muitas vezes excessiva e a elasticidade do
stay period
por prazo indeterminado poderá retardar ainda mais a satisfação dos créditos pelos credores, de modo que, a fim de se evitar que o prolongamento perdure
ad aeternum
,
se mostra escorreito o
decisum
agravado que o prorrogou o prazo de blindagem até a data designada para a realização da Assembleia Geral de Credores.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º DA LEI N. 11.101/2005) – PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD – POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA
– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.
”
(N.U 1016739-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DAS RECUPERANDAS – ART. 6.º, § 4.º DA LEI 11.101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO ATÉ REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A SER REALIZADO NO PRAZO MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6º, §4.º da Lei n.º 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados.
Não há que falar em reforma da decisão singular que elasteceu o prazo de blindagem até a realização da assembleia geral de credores e consignou que o ato assemblar deverá acontecer no prazo de noventa dias, haja vista que
a demora na marcha processual para a continuidade do procedimento de recuperação judicial não foi ocasionada por ato voluntário das Recuperandas.
”
(N.U 1013129-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DA RECUPERANDA – PRAZO ESTENDIDO ATÉ A DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DATA DE REALIZAÇÃO JÁ DESIGNADA
– RECURSO DESPROVIDO.
“O processo de recuperação é sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias.”
(REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).”
(N.U 1010931-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Apenas a título de complementação,
esta Magistrada já teve a oportunidade de se manifestar em caso absolutamente análogo ao do presente instrumento quando da apreciação do RAI 1011955-04.2018.8.11.0000, julgado, à unanimidade, em 13/11/2019 e publicado no DJE 21/11/2019
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020